Tribunal: STF
Processo: ARE 1492391
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESTRIÇÃO DE USO DE VEÍCULOS. USO DA VIA PÚBLICA PARA CARGA E DESCARGA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO – INOCORRÊNCIA DESSA HIPÓTESE NO CASO SOB ANÁLISE – RECONHECIMENTO POR PARTE DA EMPRESA RÉ DO PEDIDO AUTORAL (ART. 487, III, ‘A’, DO CPC) - SENTENÇA MANTIDA – CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 10).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 12). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 20). 



    4. A agravante assevera “trata[r]-se os autos de origem de Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta pela Recorrida, que visava, em breve síntese, a proibição do trânsito de veículos de caminhões de grande porte sobre a Rua João Cristóvão do Nascimento, na cidade de Itabianinha/SE.; a notificação da SMTT do município para que procedesse com a efetiva proibição na citada rua; além de indenização pelos danos materiais e morais supostamente sofridos” (fl. 4, e-doc. 23). 



    Sustenta que “a questão constitucional suscitada a presente fora devidamente apreciada no Acórdão recorrido, de forma que, através dos Embargos de Declaração opostos a matéria fora prequestionada, de forma expressa, pelo Tribunal a quo” (sic, fl. 6, e-doc. 23). 



    Argumenta que “o Acórdão não levou em consideração a natureza desta Recorrente, que é um estabelecimento comercial voltado ao ramo alimentício, que supre as necessidades básicas da população da cidade de Itabaianinha; como a alimentação, já tendo a sua logística de transportes para descarga de mercadorias definida, de forma que a obrigação aqui discutida fora pensada em apenas um indivíduo e não na população como um todo, revelando-se o quão desproporcional e desarrazoado é o Acórdão e a sua manutenção” (fl. 14, e-doc. 23). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 22 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Cumpre afastar o óbice da decisão agravada em relação ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão da agravante.



    6. Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos. Confira-se trecho do julgado: 



    “Trata-se de Apelação Cível interposta pelo GBARBOSA COMERCIAL LTDA., em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Itabaianinha/SE, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por LUZIA GUEDES LIMA (proc. n. 202070001636).



    Inicialmente, importante salientar que correta está a análise efetuada pelo Magistrado de 1º grau ao afirmar que ‘o demandado admitiu que o setor de transporte já fora notificado para enviar apenas veículos de menor porte, não apresentando qualquer insurgência quanto ao pleito autoral nesse sentido, de modo que, a meu ver, há reconhecimento do pedido autoral nesse ponto, nos termos do art. 487, III, a, do Código de Processo Civil’ (...).



    Constato, portanto, que o caso sob análise demonstra, através do conjunto probatório acostado, a necessidade e possibilidade de restrição ao direito da requerida, pois já houve o reconhecimento do pedido autoral de uso de veículos de menor porte e a requerida, por sua vez, não obteve êxito em comprovar possuir as autorizações necessárias para uso da via pública para carga e descarga no estabelecimento localizado na vizinhança do imóvel da autora.



    Portanto, não há que se falar em incompetência do juízo para legislar sobre trânsito. Na realidade, o que ocorreu, de fato, é que a ré não se desincumbiu de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, cujo ônus era seu (art. 373, II, do CPC). 



    Logo, há de ser mantida a decisão do Magistrado de 1º grau que determinou que a requerida proceda ao transporte e à carga e descarga das mercadorias, fazendo uso apenas de veículos de menor porte, a fim de evitar danos ao estabelecimento da autora. 



    Passo à análise do pedido da empresa Recorrente quanto ao afastamento da condenação ao pagamento de danos materiais, sob o fundamento que, em momento algum, foi comprovado nos autos pela empresa Recorrida a existência do dano. 



    (...) a empresa Requerida não refutou os fatos narrados na exordial nem as fotografias de fls. 24/32 e o orçamento de fl. 33. Conclui-se, dessa forma, que houve o ‘reconhecimento expresso pela Requerida de que veículo de grande porte de sua empresa ocasionou danos patrimoniais ao estabelecimento da autora’, sendo cabível a condenação pelos danos materiais provocados à parte Autora, conforme gastos comprovados pela requerente (fl. 33), totalizando o valor de R$ 1.591,53 (um mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos). 



    Diante de todo o exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, a fim de manter o comando sentencial em sua integralidade” (fls. 3-4, e-doc. 10).



    Na espécie, para acolher a pretensão da agravante e reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem, ao assentar que “não há que se falar em incompetência do juízo para legislar sobre trânsito. Na realidade, o que ocorreu, de fato, é que a ré não se desincumbiu de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, cujo ônus era seu”, seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.082.527-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora